Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-55.2019.8.11.0038
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000929-55.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUELI PIVETTA DA SILVA - CPF: 559.418.001-00 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), SUELI PIVETTA DA SILVA - CPF: 559.418.001-00 (APELADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PARA DESBLOQUEIO DO APARELHO CELULAR DO FILHO FALECIDO –NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O interesse de agir representa a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, sem o qual não seria possível alcançar o proveito buscado na ação.

O ajuizamento da ação através de procedimento inadequado acarreta a inutilidade e a desnecessidade da decisão judicial, desatendendo-se ao trinômio utilidade-necessidade-adequação, impondo o reconhecimento da falta de interesse de agir e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível, interposto por
SUELI PIVETTA DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos termos do art.321, caput e parágrafo único c/c art.330, IV e art. 485, I e IV, todos do Código de Processo Civil, julgou extinto, sem resolução de mérito a presente ação de Alvará Judicial de autorização.

Em síntese, a Apelante alega que é mãe de Werick Luis da Silva Neto, falecido em 07.09.20109, vítima de afogamento na cidade de Cáceres, conforme certidão de óbito encartada aos autos e, cerca de um ano antes do falecimento do filho, a recorrente o presenteou com um aparelho celular marca Samsung, modelo J7 PRIME 2, o qual possui arquivos de registros fotográficos de seu falecido filho, bem como fotos de momentos familiares registrados por ele.

Assevera que a sentença recorrida indeferiu a petição por falta de interesse agir – condição da ação, aos fundamentos de que não há necessidade de autorização judicial por alvará e o fato de sequer ter ocorrido a negativa da fabricante.

Entretanto, alega que conforme se observa no arquivo de mídia juntado aos autos, a única solução apontada pela fabricante do aparelho celular, foi a utilização do comando
hard reset
, que acarreta a perda de todos os dados armazenados no aparelho consoante explicado no endereço eletrônico da fabricante, constituindo a negativa de prestação de serviços, vez que o recurso não satisfaz a recuperação dos arquivos de fotos do aparelho, sendo assim, necessária a prestação jurisdicional para abarcar o direito da parte autora.

Defende que “(...) embora a situação em tela não tenha o mesmo viés, é muito comum em processos penais a autorização judicial permitindo o desbloqueio de aparelhos celulares para acesso ao conteúdo que importa as investigações pertinentes” e segue alegando que “a fabricante tem todo o aparato para proceder com o desbloqueio do smartphone conforme pretendido pela autora” (...)Num. 42858472 – Pág.5.

Argumenta, por fim, que a sentença proferida nos autos não observou os fatos apontados quando da utilização do Hard Reset, que não permitirá a recuperação das fotos contidas no aparelho celular do filho da autora.

Requer o recebimento e provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e conceder ao Apelante a autorização para que a operadora e assistência técnica autorizada da fabricante do aparelho proceda o desbloqueio do mesmo de maneira que os arquivos internos e fotos sejam recuperados de maneira incólume.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos termos do art.321, caput e parágrafo único c/c art.330, IV e art. 485, I e IV, todos do Código de Processo Civil, julgou extinto, sem resolução de mérito a presente ação de Alvará Judicial para que

seja autorizado
“que a Operadora e Assistência técnica Autorizada da fabricante do aparelho, ora SAMSUNG, proceda com o desbloqueio do aparelho Galaxy J7 Prime 2/ SM –G611MT/DS 32 GB, MEI1: 357104093142031 / MEI2: 357105093142038, de maneira que os arquivos internos de fotos sejam recuperados de maneira incólume
” conforme

formulado pela autora/apelante SUELI PIVETTA DA SILVA.

Pois bem. Malgrado as alegações do Apelante, tenho que a sentença deve ser mantida.

O pedido de alvará judicial se dá em sede de procedimento de jurisdição voluntária (art. 725, VII, do CPC/2015) e tem como principal característica a ausência de litígio/controvérsia/conflito de interesses sobre o bem que é objeto da ação.

Sobre o tema, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária. Os procedimentos especiais de jurisdição voluntária são procedimentos em que não há litígio entre os interessados na obtenção da tutela jurisdicional. Na jurisdição voluntária há jurisdição. Não existem partes - há interessados. (...) O procedimento comum de jurisdição voluntária (arts. 719 a 725 do CPC) pode servir para tutela de posições jurídicas não expressamente contempladas pela legislação infraconstitucional para cuja tutela inexista litígio entre os interessados.”
(
in
Aut. Cit. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 698)

Ou seja, o pedido de obtenção de alvará judicial caracteriza-se como um procedimento de jurisdição voluntária, em que não há vencedor ou vencido, mas apenas partes interessadas.

Trata-se, portanto, de procedimento não contencioso e, como o pedido é de expedição de alvará judicial de autorização para desbloqueio do aparelho celular incumbe à parte requerente comprovar a ausência de oposição em face da pretensão por aquele que a detém.

Neste tocante, deve ser ressaltado que incumbe à parte fazer prova de suas alegações, inexistindo nos autos elementos de prova da negativa do fabricante do aparelho celular em atender a pretensão da autora, c
omo bem destacado pelo magistrado
a quo
(Num. 42858469 – Pág.2), vejamos
:

“(...) Conforme já esclarecido da decisão pretérita, no direito processual civil brasileiro o pedido de alvará judicial é cabível quando o interessado necessitar que o magistrado intervenha em uma situação, eminentemente privada, com escopo de autorizar a prática de um ato, sendo os casos mais comuns os previstos na Lei n. 6.858/80.

Ocorre que a interessada juntou cópia reprográfica de documento fiscal da aquisição do aparelho em seu nome e, apesar de afirmar que seria o celular do filho falecido, não demonstrou a negativa de quem afirma responsável pelo desbloqueio do aparelho ou exigência de autorização judicial para isso, faltando interesse processual ou interesse de agir – condição da ação -, referente à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer, ou seja, é preciso a demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita.

A parte fez o aditamento e juntou áudio gravado do atendimento da assistência técnica da fabricante do aparelho celular em que, apesar das afirmações da exordial de resistência, em momento algum a funcionária nega o pedido extrajudicial da requerente ou exige ordem judicial por alvará de autorização para que isso seja feito, pelo contrário, esclarece que não há previsão ou possibilidade da assistência técnica desbloquear a senha definida pelo consumidor, mas tentar fazê-lo através de hard reset.

O consumidor que realiza a aquisição de aparelho celular a insere senha, digital, íris, face etc., o faz por questão de segurança e as formas de desbloqueio criadas/disponibilizadas para a garantia da privacidade/intimidade exigem a interação do proprietário do aparelho para isso ou o hard reset, que assegura aquela segurança, com a eventual perda dos dados do aparelho celular em hipótese sem a sua participação voluntária.

Ausente interesse de agir – condição da ação – para o prosseguimento da ação em epígrafe, uma vez que não há necessidade de autorização judicial por alvará e o fato de que sequer ocorreu a negativa do fabricante.”

Desta feita, considerando a necessidade de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, conclui-se que não se vislumbra tal circunstância em ações de jurisdição voluntária, por sua natureza, como alhures mencionado.

Assim, não se afigurando possível o manejo do presente procedimento, para que a parte autora venha a obter êxito em sua pretensão, há de ser reconhecida a falta de interesse processual, por não cumprir o requisito de adequação.

Com efeito, o interesse processual, uma das condições da ação, representa elemento de natureza tipicamente instrumental e se embasa na premissa de que, embora o Estado exerça a jurisdição, não lhe convém atuar a não ser para se obter um resultado útil para as partes, sendo que, para que isso ocorra, mister que a prestação jurisdicional pretendida se apresente adequada e que o interesse perseguido não possa ser alcançado sem a propositura da demanda judicial.

Portanto, é condição para que possa o órgão jurisdicional decidir a situação concretamente deduzida e impingir, se assim o for, mediante os meios dispostos na legislação, a efetividade do que restou decidido, no caso, a ordem judicial para desbloqueio do aparelho celular protegido/bloqueado por senha pessoal inserida pelo usuário/consumidor.
Frisa-se que o interesse de agir emerge do trinômio necessidade-utilidade-adequação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INADEQUABILIDADE DO PROCEDIMENTO À NATUREZA DA CAUSA - OBJETO LITIGIOSO - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - O interesse de agir representa a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, sem o qual não seria possível alcançar o proveito buscado na ação - O ajuizamento da ação através de procedimento inadequado acarreta a inutilidade e a desnecessidade da decisão judicial, desatendendo-se ao trinômio utilidade-necessidade-adequação, impondo o reconhecimento da falta de interesse de agir e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito." (TJMG - AC: 1.0000.18.122599-6/001, Relator: Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/01/0019, Data de Publicação: 31/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS POR DE CUJUS - INCOMPATIBILIDADE COM A EXISTÊNCIA DE LIDE - PARCELAS TRABALHISTAS NÃO PAGAS AO FALECIDO QUE RECLAMAM COBRANÇA JUDICIAL - INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO SEM CARÁTER CONTENCIOSO. O procedimento de jurisdição voluntária em que se pede a expedição de alvará judicial para levantamento de valores deixados por de cujus é, por definição, incompatível com a existência de lide, pelo que apenas valores cuja liberação não suscite resistência ou controvérsia podem ser alcançados por meio deste procedimento, que não se presta, portanto, à persecução de verbas trabalhistas não pagas ao falecido que reclamam cobrança judicial.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0433.12.019307-6/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 31/08/2017)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020